Tribunal: TJMT
Processo: 1002561-31.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002561-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VINICIUS ANDRADE MARINHO - CPF: 031.129.401-48 (ADVOGADO), LENIRA CARVALHO WISNIESKI - CPF: 175.805.871-49 (AGRAVANTE), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE ITCMD – TRIBUTO A INCIDIR SOBRE TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO ENTRE CONJUGÊS – OPERAÇÃO REALIZADA NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO – COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS – AFASTAMENTO DA COBRANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE DA JUNTADA DE PROVAS – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 85, §§ 2o E 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

1 – Nas operações não onerosas realizadas entre cônjuges, que compreendem transferência de numerários entre contas bancárias na constância do matrimônio, não incide o ITCMD, vide entendimento pacífico dos Tribunais Pátrios;

2 – Não há violação à Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, a juntada de documentos a fim de comprovar as alegação vertidas, eis que o ato não configura dilação probatória.

3 – Nas hipóteses em que o processo envolve a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados com atenção à regra disposta no § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1002561-31.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
LENIRA CARVALHO WISNIESKI

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Lenira Carvalho Wisnieski
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal no 1038859-30.2021.8.11.0041 promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, esta que tinha o intuito de anular o executivo fiscal, em razão da impossibilidade da cobrança do ITCMD.

O Recorrente, afirma, em síntese, que, não houve o fato gerador do tributo cobrado, uma vez que a operação tributada seria mera transferência de valores entre contas de cônjuges, a não incidir o ITCMD.

Aponta, também, que, os cônjuges firmaram seu matrimônio sob o regime da comunhão universal de bens, logo, este fato realçaria a necessidade do afastamento da cobrança.

Requer, então, o provimento do recurso, no intuito de que seja anulado o executivo fiscal, e, consequentemente o Recorrido seja condenado no pagamento de honorários advocatícios.

O Estado de Mato Grosso, no ID no 124364788, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Lenira Carvalho Wisnieski
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal no 1038859-30.2021.8.11.0041 promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, esta que tinha o intuito de anular o executivo fiscal, em razão da impossibilidade da cobrança do ITCMD.

Antes de adentrar no mérito recursal, é necessário dispor que a matéria disposta no recurso não demanda intensa deliberação, pois possui entendimento reiterado na jurisprudência pátria.

Pois bem.

Como pode ser verificado do relatório, e pela observação do feito, existe apenas uma questão a ser resolvida, sendo a impossibilidade da incidência do ITCMD na operação tributada.

No caso, averígua-se que, o Estado de Mato Grosso, por meio da Execução Fiscal, visa a cobrança de ITCMD, no montante de R$ 39.776,07 (trinta e nove mil setecentos e setenta e seis reais sete centavos), sobre operação de doação percebida pela Recorrente.

Ocorre que, em exceção de pré-executividade, a excipiente, ora Agravante, registrou que a doação foi realizada por seu cônjuge,
Ismael S. Wisnieski
, e, por esta razão, não incidiria o mencionado tributo, por se tratar de mera transferência de numerário entre contas, e não caracterizaria a hipótese de incidência do ITCMD.

O Magistrado Singular, no entanto, rejeitou a petição, por entender que o reconhecimento do pedido caracterizaria dilação probatória, o que é incabível em sede de exceção de pré-executividade, em razão do disposto na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Interposto, então, o Agravo de Instrumento, e, como já mencionado, a medida liminar foi concedida, para suspender o feito originário.

Como se sabe, o ITCMD, no âmbito do Estado de Mato Grosso, possui regulamentação na Lei Ordinária Estadual no 7.850/2002, e, para a solução da presente lide, há de observar as hipóteses de incidência reguladas nos artigos 1o, II, § 5o, e 4o, III, da mencionada legislação. Veja-se:

Art. 1o O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos - ITCD incide sobre:

[...]

II - a doação a qualquer título.

[...]

§ 5o Estão compreendidos na incidência do imposto os bens ou direitos que, na divisão de patrimônio comum, na partilha ou adjudicação, forem atribuídos a um dos cônjuges ou conviventes ou a qualquer herdeiro, acima da meação ou quinhão.

[...]

Art. 4o Ocorre o fato gerador:

[...]

III - na aquisição de bem ou direito em excesso pelo herdeiro ou cônjuge meeiro, na partilha, em sucessão causa mortis ou em dissolução de sociedade conjugal.

[...]

No que tange as operações realizadas entre cônjuges, estes são os dispositivos elencados pela Lei Estadual, e, como pode ser verificado, excepciona-se a mera transferência, ainda que não onerosa, entre os titulares.

É necessário registrar, também, que, nos casos em que o matrimônio é firmado na comunhão parcial de bens, ou comunhão universal (como no presente feito), as contas bancárias dos cônjuges compreendem bem comum, ou seja, compreende-se que seja uma transação para a mesma conta, já que ambos teriam direito ao numerário, ainda que na prática seja diferente.

Destarte, como na hipótese de eventual rompimento de matrimônio o que foi constituído após o casamento será distribuído de forma equalitária, o numerário transferido compreende a partilha.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

TRIBUTÁRIO. ITCD. DOAÇÃO ENTRE CÔNJUGES NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS.

A doação feita entre cônjuges na constância do casamento sob o regime da comunhão parcial de bens não configura fato gerador do ITCD.

(Acórdão 1173240, 07030082520178070018, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019. Pág.:

Sem Página Cadastrada.).

Dessa forma, de fato, não há que se falar na cobrança de ITCMD nas transferências (doações) bancárias realizadas entre cônjuges na constância do casamento.

Apenas a título elucidativo, também, em razão do teor da decisão objurgada, bem como, do que foi tecido nas contrarrazões, há de se tecer breves considerações acerca da suposta dilação probatória.

Durante muito tempo, em nosso ordenamento jurídico, compreendia-se que a impossibilidade de dilação probatória, mencionada na Súmula 393 do STJ, abarcava inclusive a juntada de documentos.

Ocorre que, com o avanço do entendimento jurisprudencial, entendeu-se que a referida Súmula não deveria ser interpretada daquela maneira.

Destarte, as provas carreadas em sede de exceção de pré-executividade são cabíveis, e não caracterizam dilação probatória, mas prova pré-constituída, a se assemelhar com o que ocorre nos Mandados de Segurança.

Veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE.

[...]

2. O propósito recursal é dizer sobre a possibilidade de o juiz determinar a complementação da prova documental em sede de exceção de pré-executividade.

3. De acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte, a exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

4. Entre as matérias passíveis de conhecimento ex officio estão as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, não há dúvida de que a ilegitimidade passiva pode ser invocada por meio de exceção de pré-executividade, desde que amparada em prova pré-constituída.

5. Com relação ao requisito formal, é imprescindível que a questão suscitada seja de direito ou diga respeito a fato documentalmente provado. A exigência de que a prova seja pré-constituída tem por escopo evitar embaraços ao regular processamento da execução. Assim, as provas capazes de influenciar no convencimento do julgador devem acompanhar a petição de objeção de não-executividade. No entanto, a intimação do executado para juntar aos autos prova pré-constituída mencionada nas razões ou complementar os documentos já apresentados não configura dilação probatória, de modo que não excede os limites da exceção de pré-executividade.

[...]

(REsp n. 1.912.277/AC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 20/5/2021.).

Desta maneira, é certo que a juntada de documentos, a fim de comprovar as alegações ventiladas em sede de exceção de pré-executividade não configura violação ao teor da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, em razão da iminência do provimento do Agravo de Instrumento, e, consequentemente, a extinção do feito originário, há de se fixar a verba honorária.

Nos termos do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, a se levar em consideração o valor atribuído à causa, bem como, os elementos dispostos no § 2o, do respectivo dispositivo legal, fixa-se a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, a reformar a decisão objurgada, e registrar que sobre a operação tributada não incide o ITCMD, por se tratar de transferência de numerário entre contas de cônjuges, cujo matrimônio foi firmado sob o regime de comunhão universal de bens, a extinguir, portanto, a ação originária, e condenar o Estado de Mato Grosso no pagamento de honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022